Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Ação condenatória. Previdência Privada. Entidade fechada (Previ). Pretensão de revisão da suplementação assegurada a participante. Agregação de parcelas remuneratórias reconhecidas em ação trabalhista (horas extras habituais e reflexos) na base de cálculo da suplementação. Pedido acolhido. Condição. Incremento da reserva matemática. Parte afeta ao empregador e patrocinador da entidade de previdência privada (Banco do Brasil S/A). Recálculo do benefício. Condição para fruição das diferenças. Recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. Mensuração. Responsabilidade do participante e do patrocinador. Cálculos atuariais. Parcela afetada ao patrocinador e ex-empregador da participante. Montante. Apuração. Perito judicial. Desconto dos valores de contribuição destinados ao ente previdenciário. Ressarcimento. Imperatividade. Observância. Fórmula observada. Cálculo correto. Observância ao título exequendo. Ratificação. Decisão. Carência de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação sucinta. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de liquidação de sentença que transita pelo procedimento comum, manejado em desfavor do agravante – Banco do Brasil S/A e e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, homologara o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo Juízo e declarara resolvida a fase de liquidação do julgado, fixando, entre outras resoluções, os valores a serem integralizados pelo patrocinador e pela beneficiária de molde a ser incrementada as reservas matemáticas destinadas a fomentarem as diferenças de suplementação asseguradas em razão de decisão judicial obtida na justiça trabalhista, com repercussão nos salários de contribuição e nas complementações fruídas pela participante do plano de previdência privada.

II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo cingem-se à aferição da eficácia da decisão agravada, perquirindo-se se padece por ausência de fundamentação, e, superado esse exame, se as contas de liquidação de sentença, elaboradas pelo perito nomeado pelo Juízo, foram confeccionadas de forma escorreita e observaram a fórmula fixada pelo título executivo, apurando o benefício suplementar devido à agravada e as contribuições suplementares a serem destinadas ao plano de benefícios pelo agravante e pela participante como condição para fruição das diferenças de suplementação asseguradas.
III. Razões de decidir
3. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido.
4. Aferido que o laudo pericial confeccionado no ambiente de liquidação de sentença apurara o valor referente aos complementos de reserva matemática afetos ao patrocinador do plano de previdência privada e ex-empregador e à participante em consonância com o decidido no ambiente da reclamação trabalhista por ela promovida, provimento que repercutira no salário de participação, com reflexo nas suplementações previdenciárias a ela devidas, com consideração de todas as variáveis que devem balizar a apuração, não subsistindo elementos a induzirem que o especialista incorrera em equívocos materiais ou ignorara qualquer fator a ser necessariamente considerado, a apuração evidencia-se escorreita, devendo ser ratificada.
5. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinada a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão das obrigações firmadas pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos dissonantes derivaram de premissas desprovidas de substrato material e a apuração levada a efeito pelo perito especialista governara-se pelo título judicial.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.